Tribunal: TJDFT
Processo: 0712676-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO. NOVO EXAME REALIZADO EM OUTRO LABORATÓRIO. RESULTADO NEGATIVO. TÉCNICA REFINADA. MESMA JANELA DE DETECÇÃO DO EXAME ANTERIOR. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE USO DE ENTORPECENTE. LAUDO DE EXAME EQUIVOCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Os laboratórios, na condição de fornecedores de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus consumidores.

2. De acordo com a perita especializada nomeada nos autos, é errônea a conclusão feita no laudo positivo para a utilização das substâncias cocaína/benzoilecgonina emitido pelo laboratório apelante, em razão da baixa dosagem das substâncias encontradas, as quais indicam contaminação ambiental/exógena, e pelo fato de o segundo teste submetido pela parte autora apelada, também abarcar o mesmo período de janela de detecção do exame questionado e apresentar resultado negativo para o uso de qualquer entorpecente.

3. No caso, há elementos de prova suficientes para corroborar a veracidade do resultado do segundo exame toxicológico feito pelo consumidor apelado, com resultado negativo, e subsídios técnicos bastantes para fazer a comparação entre os resultados deste e o do laudo disponibilizado pela apelante, ante a similitude da janela de detecção.

4. A parte apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que prestou os serviços contratados de maneira adequada (art. 373, II, do CPC).

5. A falha da prestação do serviço causou tanto prejuízo material relacionado ao duplo custeio de exames, quanto angústia e sofrimento ao autor, pelo constrangimento de ser a ele imputada a utilização de substância entorpecente erroneamente e pelos transtornos relacionados à renovação da sua carteira de habilitação, ensejando o dever de reparar pelos danos morais e materiais experimentados, no valor arbitrado na sentença, porquanto razoável, proporcional e atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

6. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.